Tribunal: TJES
Processo: 5001547-66.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001547-66.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros

RECORRIDO: JOAO BARROSO DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5001547-66.2021.8.08.0030
Recorrente: BANCO BMG SA;
Recorrido: JOÃO BARROSO DE OLIVEIRA;

V O T O S
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR
Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO RMC C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL EM SEDE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA QUANTO AOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA EFETIVAMENTE DESCONTADA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS SEGUINTES TERMOS: “[...] quanto à restituição dos descontos efetuados, deve ser levado em consideração os descontos realizados antes do ajuizamento da ação até a efetiva suspensão no benefício da autora. Desta forma, o embargado juntou no ID 7048741 histórico de desconto do mês de março de 2017 a junho de 2021 e, considerando que o réu não comprovou que cessou os descontos conforme determinado no Acórdão, entendo que deve ser considerado até o presente mês, julho de 2024, o que totaliza 88 descontos indevidos. Quanto ao valor, este deve ser a soma da rubrica 217 e 322, R$ 107,25 (cento e sete reais e vinte e cinco centavos), tendo em vista constar no pedido inicial, o qual foi acolhido em recurso, bem como por tal questionamento apenas ter sido levantado em sede de embargos à execução, inexistindo tal impugnação na contestação. Portanto, o valor devido em relação ao dano material deve ser R$ 9.438,00 (nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais) que deverá ser atualizado nos termos do Acórdão. Passando adiante, é incontroverso o valor fixado a título de dano moral, no entanto, no que tange a compensação dos valores recebidos pela embargada, item “iii” do Acórdão, diferente do que afirma o embargado em suas contrarrazões, o réu logrou êxito em comprovar, visto que juntou as TEDS no ID 7337242, comprovando o depósito de R$ 1.444,55 (um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), fatos este não impugnado em réplica e reconhecido em sentença. Assim, ao valor a ser descontado dos danos morais deve ser considerado o montante de R$ 1.444,55 (um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) devidamente atualizado. Por fim, quanto à condenação de honorários advocatícios, também é incontroverso, na porcentagem de 10% (dez por cento) da condenação, a qual deve ser levada em consideração nos cálculos a serem realizados. [...]”
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE/RECORRENTE NO QUAL ALEGA A NÃO OCORRÊNCIA DE DESCONTOS SOB A RUBRICA CÓDIGO 322 NO BENEFÍCIO DO RECORRIDO. ARGUI EXCESSO NA EXECUÇÃO E DESTACA QUE O CÓDIGO 322 REFERE-SE A RUBRICA MERAMENTE INFORMATIVA QUE NÃO GERA DESCONTOS. ADUZ A IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO DESPENDIDOS PELO RECORRIDO E REQUER A REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS A EXECUÇÃO.
EM CONTRARRAZÕES A PARTE RECORRIDA ALEGA PRELIMINARMENTE A AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. APONTA A PRECLUSÃO DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE RELATIVAS À RUBRICA DE CÓDIGO 322 E REQUER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.
DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: NÃO OCORRÊNCIA. APESAR DA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS NA PEÇA DE EMBARGOS, VÊ-SE NO RECURSO A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA. REJEITO A PRELIMINAR LEVANTADA, PROSSEGUINDO O PROCESSO PARA ANÁLISE DO MÉRITO.
CONCLUSÃO. VERIFICA-SE QUE A CONTROVÉRSIA SE ESTREITA NO QUANTUM A SER RESTITUÍDO A PARTE AUTORA, ESPECIFICAMENTE QUAIS DAS RUBRICAS CONSTANTES NOS EXTRATOS DO INSS DEVEM SER INCLUÍDAS NO CÁLCULO PARA APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. DE INÍCIO, REPUTO PRUDENTE A TRANSCRIÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, NOS SEGUINTES TERMOS:
“RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO DA PARTE AUTORA E PROVIDO EM PARTE, para o fim de reformar em parte a r. sentença, de modo que: i) declara-se nulo o contrato objeto da lide firmado entre as partes, devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam imediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente; ii) condenar a ré no pagamento das seguintes verbas em favor da parte autora: ii.a) a título de restituição, os valores descontados indevidamente, além de outras parcelas descontadas no decorrer da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação; ii.b) a título de dano moral, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual; iii) para fins de recebimento das quantias estipuladas no tópico anterior, autoriza-se a compensação de valores, visto que a parte autora, a partir da contratação objeto dos autos, recebeu em sua conta bancária quantias oriundas do mútuo; iv) por último, conforme determina o art. 497 do CPC, concede-se a tutela de urgência no presente ato e, com a baixa do feito ao Juízo de origem, determina-se que, independentemente do trânsito em julgado, seja oficiado pela Secretaria da Unidade de origem diretamente ao órgão pagador da parte autora para que seja promovido o cancelamento imediato dos descontos inerentes do empréstimo consignado objeto da demanda.”(grifo nosso)
NOTA-SE QUE O JULGADOR, DECERTO, NÃO ESPECIFICOU QUAIS OS CÓDIGOS DAS RUBRICAS DESCRITAS NO EXTRATO DO INSS DEVEM SER RESTITUÍDOS. O ACÓRDÃO JULGA PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NOS PROVENTOS DO RECORRIDO.
PORTANTO, DE PLANO, RESTA CLARO QUE DEVERÁ SER DEVOLVIDA TODA E QUALQUER QUANTIA QUE TENHA SIDO, DE FATO, DESCONTADA INDEVIDAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR.
NESSA ESTEIRA, A DESPEITO DO ALUDIDO PELA RECORRIDA EM CONTRARRAZÕES, ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A INCLUSÃO, OU NÃO, DOS VALORES DESCRITOS PELA RUBRICA CÓDIGO 322 NO CÁLCULO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, TENHO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRECLUSÃO OU COISA JULGADA, HAJA VISTA QUE, INDEPENDENTEMENTE DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DESTE PONTO PELO RÉU EM MOMENTO OPORTUNO, O COMANDO JUDICIAL É CLARO AO DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE DESCONTADOS DOS PROVENTOS DO AUTOR.
ASSIM, BASTA A VERIFICAÇÃO DA QUANTIA DEDUZIDA A TÍTULO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO, MÊS A MÊS, NÃO IMPORTANDO QUAIS FORAM AS RUBRICAS ABARCADAS NO PEDIDO INICIAL, OU AINDA, O FATO DESTAS NÃO TEREM SIDO CONTESTADAS PELO RÉU, HAJA VISTA QUE, OBVIAMENTE, OS VALORES QUE NÃO FORAM DESCONTADOS CERTAMENTE NÃO TERÃO DE SER RESTITUÍDOS.
ORA, POR ÓBVIO, ESPERAR QUE VALORES NÃO DESPENDIDOS PELO AUTOR SEJAM A ELE RESTITUÍDOS PRESSUPÕE, NO MÍNIMO, ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TECIDAS TAIS CONSIDERAÇÕES SEGUE-SE ADIANTE A FIM DE IDENTIFICAR QUAIS RUBRICAS FORAM DEVERAS DEDUZIDAS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR.
POIS BEM, NESTE CASO, MOSTRA-SE INCONTESTE QUE A RUBRICA DE CÓDIGO 217 REALMENTE REFERE-SE A VALORES MENSAIS RETIDOS DE FORMA INDEVIDA. NO ENTANTO, OBSERVA-SE DOS EXTRATOS DO INSS QUE AS RUBRICAS DENOMINADAS “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)” - CÓDIGO 322, DE FATO, NÃO GERARAM DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
COMO É CEDIÇO, A SUPRAMENCIONADA RMC POSSUI CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E PRESTA-SE A SINALIZAR A EXISTÊNCIA DE UMA MARGEM CONSIGNÁVEL, INDICANDO UM VALOR LIMITE.
TANTO É VERDADE QUE, HISTÓRICOS DE CRÉDITOS DO INSS ACOSTADOS NO PROCESSO COMPROVAM QUE, NO QUE TANGE AO VALOR DESCRITO NA RUBRICA 322, HOUVE APENAS A RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL, SEM O EFETIVO DESCONTO, JÁ QUE OS VALORES LÍQUIDOS PAGOS NOS CORRESPONDENTES PERÍODOS NÃO SOFRERAM A DEDUÇÃO DO MONTANTE INFORMADO A TÍTULO DE RMC.
POSTO ISTO, COMPORTA REFORMA PARCIAL A SENTENÇA RECORRIDA, PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DOS VALORES REFERENTES A RUBRICA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL-RMC (CÓDIGO 322) DOS CÁLCULOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ANTE O EXCESSO VERIFICADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA EM PARTE, COM FITO DE DETERMINAR A EXCLUSÃO DOS VALORES REFERENTES A RUBRICA “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC (CÓDIGO 322)" DOS CÁLCULOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MANTIDAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DA SENTENÇA OBJURGADA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À RÉ RECORRENTE, POIS ESTA SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL, AO MENOS EM PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E SÚMULA Nº 06 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)